Tribunal: TJSP
Processo: 2093014-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Insurgência contra decisão que acolheu a impugnação à arrematação e determinou a designação de novas datas para as praças – Irregularidades apontadas pelos agravantes não constatadas – Inconformismo que não prospera - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.